Tribunal: TJDFT
Processo: 0732838-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732838-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDEK BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDEK BATISTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de cancelamento de atos expropriatórios extrajudiciais proposta pelo agravante em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A. (PJe no 0715666-02.2022.8.07.0020), determinou a emenda a inicial e condicionou o deferimento da tutela de urgência ao depósito do montante devido: 1 - DA INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO A despeito da previsão legal do procedimento adotado pela parte autora, entendo, ante o decorrer natural do tempo e a natureza da lide, inadequado o processamento como pretendido. Isso porque, primeiramente, na esteira da melhor doutrina, a veiculação das tutelas antecedentes exige um requisito peculiar para além da regular urgência do periculum in mora. Além, portanto, da demonstração da “emergência” da situação, deve restar visível a dificuldade na imediata apresentação do pedido principal acompanhado do pleito pela concessão da liminar. Observa-se pela própria natureza da lide que é TOTALMENTE VIÁVEL a apresentação da demanda principal concomitantemente com o pedido de concessão de tutela cautelar antecedente, não sendo crível a adoção do referido procedimento. Desta forma, deverá a parte AUTORA TRAZER AO FEITO A DEMANDA PRINCIPAL, adequando ao PROCEDIMENTO COMUM, considerando a inexistência de quaisquer óbices à sua apresentação. 2 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A medida não comportaria deferimento tal como formulada. A parte autora sustenta a nulidade do procedimento de consolidação e alienação do bem dado em garantia ante a suposta ausência de notificação para purga e carência de indicação das benfeitorias em edital. A demanda exige contraditório. O autor confessa que restou inadimplente com parcelas, atribuindo tal fato ao grave advento da Pandemia. Assim, informa que deixou de quitar 10 (dez) parcelas. Também relata que a requerida não concordou com sua proposta de acordo, tendo iniciado os atos de consolidação. Não bastasse isso, o autor não juntou descritivo de seu débito, muito menos prova que o solicitou nas vias ordinárias, notadamente na área do cliente. Do mesmo modo, sequer colacionou ao feito sua via contratual. Ainda, oportuno mencionar que este Juízo tem entendimento sólido no sentido de que as formalidades legais não são um fim em si mesmo, de modo que, para o processamento da demanda e sua concessão, faz-se, de regra, indispensável que os devedores depositem ou provem a versão do valor devido. Embora careça de indicação em edital, fora possível identificar do anúncio de venda que o valor base da 2a hasta, nos termos do art. 27, § 2o, da Lei de 9.514/2007, ostenta o montante de R$ 162.810,05. Mencionado valor não fora objeto de depósito pelos requeridos, de modo que, ainda que fosse possível conceder a medida liminar, não seria crível a concessão de medida sumária para, apenas, procrastinar os atos de satisfação, mantendo os réus no bem apenas pelo fato da existência de cogitadas irregularidades formais na alienação, sem qualquer garantia de satisfação da dívida. É de se assentar que, diferente do que busca alegar, não há probabilidade de direito na suposta ausência de indicação das benfeitorias ou avaliação. A uma considerando que a legislação não a exige, haja vista que o montante de alienação do bem é previamente definido por força do art. 24, VI, da Lei 9.514/2007. A duas, se a indicação do valor do imóvel para Leilão for inferior ao utilizado como base de cálculo do IPTU, aplica-se o VENAL, que, no caso, estaria no montante de R$ 177.000,00 (ID 135499167), a evidenciar que a própria legislação permite a alienação, por meras indicações, por valores MUITO INFERIORES ao de mercado. Ainda, não veio aos autos um documento comprobatório da contratação e dispêndio das supostas benfeitorias. De todo modo, conforme entendimento reiteradamente sufragado por este Juízo e considerando a urgência do caso, há margem para o deferimento mediante pleno depósito do valor necessário à purga da mora, o que se faz a título de cautela. Explica-se. O art. 26, § 1o, da Lei 9.514/97 estabelece, expressamente, que vencida(s) e não paga(s) a(s) parcela(s) do financiamento, “o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação”. A declaração de nulidade do ato, ora vindicado, se presta a garantir à parte autora o exercício desse direito subjetivo à purgar a mora que lhe é imputada, não lhe sendo dado anular o ato tão somente em razão da irregularidade apontada, caso não seja sua real intenção adimplir a obrigação, sob pena de abuso de direito. É de se ressaltar que o Ordenamento Jurídico Pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pás de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. O art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Esse mesmo Princípio também foi adotado em outros ramos do Direito. O Código de Processo Penal estabelece, por exemplo, em seu artigo 563 que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Já o Código Eleitoral dispõe em seu artigo 219 que, “na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração do prejuízo”. Outros ramos do direito, tais como o Direito do Trabalho e o Direito Administrativo, também adotam o “Pás de Nullité Sans Grief”, de modo que as nulidades somente são declaradas, desde que comprovado o prejuízo. De fato, se após contraditório restar evidenciado que os autores foram alijados do direito subjetivo de purgar a mora, de modo a evitar a perda do bem, a declaração de nulidade do procedimento é medida que se impõe. Todavia, conforme já ressaltado, não se justifica anular todos esses atos, gerando-se prejuízos, inclusive financeiros (recolhimento de impostos, taxas, emolumentos, despesas com leilão, etc.), se, de fato, não for intenção da parte autora adimplir a obrigação. Com efeito, entendo que deve lhe ser assegurado, nos presentes autos, prazo para que exerça esse direito, ou seja, purgue sua mora, afastando-se, dessa forma, os prejuízos que lhe foram causados com a suposta irregularidade da notificação. Ante a urgência do caso e dado que alega a perda de um direito subjetivo, não se presumindo que faz o presente pedido apenas para protelar os atos inarredáveis da consolidação, ou seja, apenas para que o bem imóvel persista, por maior tempo, sobre sua posse para, ao fim do processo, devem os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito da dívida vencida e não paga, no valor de R$ 162.810,05. Referida se faz, também, a título de caução, conquanto o Código de Processo Civil autoriza a exigência de caução real ou fidejussória idônea para o ressarcimento de eventuais prejuízos que a parte adversa vier a sofrer com a indevida concessão da medida conforme dispõe o § 1o do art. 300 do CPC: § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Dessa forma, a parte autora deverá providenciar o depósito do valor correspondente à dívida em aberto. (...) 5 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, a parte autora juntou os seus 03 (três) últimos contracheques e extratos de uma conta bancária. Observo que o autor possui descontos consideráveis em sua conta, a despeito de perceber quantia líquida próxima a R$ 6.000,00. Contudo, é de se observar que o autor fez transferências, via PIX, bem como percebeu valores outros, pela mesma via, a indiciar a existência de outra conta bancária. É de se destacar, ainda, que o autor é servidor público, de modo que não é de se presumir a perda de renda na pandemia. Assim, o decréscimo de 40% indicado na inicial indicia que teria outras fontes de renda, a indicar patrimônio no tempo maior. Assim, tenho que necessário o robustecimento dos elementos. Neste sentido, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizado ao requerente a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 6 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, DEFIRO a tutela de urgência, CONDICIONANDO-A ao depósito, a título de caução, do valor do débito necessário à purga. FACULTO AO AUTOR, PORTANTO, O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS para que deposite em juízo o valor do débito (R$ 162.810,05), SEM PREJUÍZO DE POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO QUE O REFERIDO MONTANTE NÃO É O CONDIZENTE COM O QUE SERIA COBRADO ANTERIORMENTE, EM CORRETA INTIMAÇÃO PESSOAL. EFETIVADO O DEPÓSITO, COM URGÊNCIA, DETERMINO: a) a imediata suspensão dos atos expropriatórios do imóvel objeto da matrícula n.o 275448 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF, com a intimação da instituição financeira ré. b) a imediata intimação do leiloeiro, ainda que eletronicamente, para que não proveja aos leilões designados (Av. João Wallig, 1800 - Conj. 4005 4o andar - Escritórios Boutique Shopping Iguatemi - Porto Alegre / RS, +55 51 3535.1000, contato@pestanaleiloes.com.br) c) a expedição de ofício ao 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF para que se abstenha de realizar a averbação da arrematação caso ainda não tenha assim procedido. d) caso já registrada a averbação que conste da matrícula referência à presente ação. Já no prazo de 15 (quinze) dias deverá a parte autora emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, juntando nova exordial, já retificada, sob pena de indeferimento e revogação da tutela (art. 321) do CPC. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o imóvel objeto de contrato de financiamento foi adjudicado e está incluído em hasta pública em decorrência de expropriação extrajudicial, informando a nulidade da publicação do Edital e também a ausência do procedimento de notificação da data dos leilões. Aduzindo estarem presentes os pressupostos fáticos e legais, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do leilão. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a liminar deferida. Preparo em dobro constante no ID 40764565 e 40764566. É o relatório. DECIDO. Conforme informado pela própria parte, o imóvel já foi arrematado em leilão, não se mostrando mais viável a suspensão do leilão já realizado. Deveras, em 6/10/2022 o bem sub judice foi arrematado por Marco Antônio Rezende Silva e, em 18/10/2022, ele promoveu o depósito do valor devido (ID 140435689, autos de origem). Por consequência, não remanesce interesse recursal neste capítulo da decisão agravada, sendo certo que todas as demais questões trazidas pelo recorrente, relativos aos pagamentos efetuados e à restituição dos valores pagos, bem como a indenização pelas benfeitorias não foram objetos da decisão impugnada e deverão ser devidamente apreciadas no mérito da ação originária. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, não remanescendo mais possibilidade da suspensão de ato já realizado, ocorreu a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III do CPC/2015, em face de superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento e, em consequência, dele NÃO CONHEÇO. Comunique-se ao juízo originário. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2023. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora